Tribunal: STF
Processo: RHC 183072
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 517.156/ES, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a representação ajuizada contra o menor R. J. G. S. M., pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes previstos no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n. 10.826/03, foi julgada procedente, com a consequente aplicação de medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado.
    Posteriormente, o Juízo da Execução – 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Linhares, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinou a progressão da medida socioeducativa de internação aplicada ao recorrente para a de liberdade assistida.
    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento, que foi provido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinando-se a manutenção da medida socioeducativa de internação ao recorrente, consoante se infere da seguinte ementa:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECRIAD. PROGRESSÃO DA MEDIDA COM BASE NO HC N. 143.998/ES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
    1. O decidido pelo STF no Habeas Corpus n° 143.998/ES não configura uma "carta em branco" para a progressão de medidas estipulados por aquela Corte Máxima, atendo- se, além da necessidade de redução da lotação das Unidades de Internação, as próprias peculiaridades do adolescente que será beneficiado com tal ato. 
    2. O próprio STF estabeleceu, prioritariamente, a transferência dos mesmos para outras unidades que não estejam com capacidade superior à taxa média.
    3. Deste modo, a opção de, de plano, progredir o adolescente fora temerária, sobretudo considerando-se a reiteração na prática de atos infracionais, situação que demanda uma maior intervenção estatal.
    4. Recurso provido.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sustentando, em linhas gerais, que "o objetivo das medidas interventivas é a realização dos objetivos da medida; dessa forma, se os objetivos foram atingidos, como demonstrou a equipe técnica encarregada do caso, a progressão é medida que se impõe". Além disso, apontou que "é notório o fato de que as unidades de internação capixabas se tornaram reconhecidamente superlotadas, de modo que o papel ressocializador e pedagógico são colocados em xeque". Requereu, deste modo, que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fosse reformada, mantendo-se a progressão da medida socioeducativa de internação para a de liberdade assistida, conforme decidido pelo Juízo da Execução.
    Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 517.156/ES (Rel. Min REYNALDO SOARES DA FONSECA), ao qual foi negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MENOR SUBMETIDO À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA A MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA REVOGADA PELA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CONSUBSTANCIADA NA REITERAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. PARECER FAVORÁVEL DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NÃO VINCULA O JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – O Tribunal estadual considerou prematura a progressão da medida socioeducativa de internação aplicada ao paciente, para a de liberdade assistida, com apenas 1 mês e 16 dias, uma vez que ele é reincidente na prática de vários atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas.
    – Tais circunstâncias demonstram seu crescente envolvimento com a criminalidade na prática de crimes de natureza grave, que justificam a necessidade de cuidadoso acompanhamento estatal visando à sua ressocialização e reeducação, não sendo recomendada, no momento, sua desinternação.
    – Ademais, o magistrado não está adstrito à conclusão exposta no parecer psicossocial emitido pela equipe técnica, ainda que favorável ao menor, pois não existe vinculação do magistrado ao parecer técnico, quando verificada a existência de fundamentação suficiente e idônea para embasar a manutenção da medida socioeducativa aplicada, como in casu. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer a concessão de liminar, com o objetivo de determinar a imediata desinternação do recorrente, permitindo que ele aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade. No mérito, requereu a reforma do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a decisão do Juízo da Execução – 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, que determinou a progressão da medida socioeducativa de internação para a de liberdade assistida.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, especialmente a recursal, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou a manutenção da medida socioeducativa de internação ao recorrente.
    Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    Conforme relatado, a impetrante buscava o restabelecimento da medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao paciente, pelo Juízo da execução, posteriormente cassada pelo Tribunal capixaba. 
    Ao dar provimento ao agravo ministerial para restaurar a medida socioeducativa de internação aplicada ao paciente pelo Juízo sentenciante, asseverei que a Corte capixaba apresentou fundamentação idônea, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 59/60, destaquei):
    [...]
    Constata-se que o menor praticou ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo e, aparentemente, trata-se de um infrator contumaz, tendo em vista a quantidade de representações contra si instauradas e que se relacionam a prática do comércio ilícito de entorpecentes (fls. 27)
    Deve ser mencionado, ainda, que a progressão após o exíguo tempo de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias após a data da sentença proferida em agosto de 2018, compromete o cumprimento das metas estabelecidas no PIA, sobretudo diante da prática de ato infracional grave.
    Ademais, como se sabe, o Juiz não fica vinculado à conclusão do relatório formulado pelo IASES. Vejamos os seguintes precedentes:
    [...]
    Ademais, na esteira do Parecer Ministerial, entendo que o decidido pelo STF no Habeas Corpus nº 143.998/ES não configura uma "carta em branco" para a progressão de medidas socioeducativas. 
    Assim, deve o Magistrado observar os comandos estipulados por aquela Corte Máxima, atendo-se, além da necessidade de redução da lotação das Unidades de Internação, as próprias peculiaridades do adolescente que será beneficiado com tal ato.
    Além disso, o julgado em questão elenca que cabe ao Juiz no momento da delimitação da taxa de ocupação dos adolescentes internos sobressalentes, primeiro, proceder à transferência dos mesmos para outras unidades que não estejam com capacidade superior à taxa média.
    Deste modo, entendo que a opção de, de plano, progredir o adolescente ora agravado fora temerária, sobretudo considerando-se como dito, a reiteração na prática de atos infracionais, situação que demanda uma maior intervenção estatal.
    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando a manutenção da medida socioeducativa de internação. É como voto.
    Consoante visto acima, verifiquei que o Tribunal estadual considerou prematura a progressão do paciente, da MSE de internação para a de liberdade assistida, no curto espaço de tempo de 1 mês e 16 dias (e-STJ, fl. 59), haja vista ele ser reincidente na prática de vários atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, situação que demanda uma maior intervenção estatal (e-STJ, fl. 60), pois esta circunstância demonstrava seu crescente envolvimento com a criminalidade, na prática de crimes de natureza grave, que justificavam a necessidade de cuidadoso acompanhamento estatal visando à sua ressocialização e reeducação, não sendo recomendada, no momento, sua desinternação.
    [...]
    Ademais, consoante bem observado pela Corte estadual, ressaltei que nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior e à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não estava adstrito à conclusão exposta no parecer psicossocial emitido pela equipe técnica, ainda que favorável ao menor.
    Desse modo, inexistia vinculação do magistrado ao parecer técnico, quando verificada a existência de fundamentação suficiente e idônea para embasar a manutenção da medida socioeducativa aplicada, como in casu.
    [...]
    Assim, concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedente.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange ao restabelecimento da liberdade assistida ao menor, aqui recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente